Tribunal: STF
Processo: HC 200196
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.4.2021 por Rafael Nunes da Cunha Maia de Souza, advogado, em benefício de Slane Chagas, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 636.803. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de SLANE CHAGAS, contra v. acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão da ora paciente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico transnacional de drogas e lavagem de capitais.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado:
    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO STATUS’ (GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO DEDICADA AO TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE ATIVOS). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. RECOMENDAÇÃO DO CNJ 62/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTARIA EM SITUAÇÃO DE GRAVE RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
    - Trata-se os autos subjacentes da ‘Operação Status’, cujas investigações apontaram para a existência de um grupo criminoso organizado dedicado ao tráfico transnacional de drogas e lavagem de ativos com estrutura com diferentes núcleos de atuação. Consta dos autos que em setembro de 2019, o Ministério Público Federal encampando parcialmente representação policial, requereu prisões temporárias e preventivas. Em novembro de 2019, o Juízo Federal da 5 Vara Federal indeferiu os pedidos de prisão ao argumento de insuficiência de provas de materialidade dos crimes de associação para o tráfico de drogas. O Ministério Público Federal recorreu dessa decisão. Este Tribunal Regional Federal reconheceu a existência de indícios suficientes dos crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de ativos. No entanto, o recurso em sentido estrito foi improvido ao argumento de que faltava demonstração de contemporaneidade dos fatos. A Procuradoria Regional da República opôs embargos de declaração apresentando elementos indicativos da permanência do grupo criminoso e da reiteração de atos criminosos a evidenciar a necessária contemporaneidade dos fatos para embasar prisões cautelares. Este relator concluiu pela existência de contemporaneidade inerente à cautelaridade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e da ordem pública. No entanto, acabou vencido, tendo sido negado provimento aos embargos declaratórios, sob o fundamento de que a apreciação de fatos novos apresentados em embargos declaratórios diretamente por este Tribunal caracterizaria supressão de instância. A autoridade policial representou novamente pela decretação da prisão preventiva dos investigados junto ao juízo a quo (Dra. Marcela Ascer Rossi), que em decisão fundamentada decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.
    - O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente restou indeferido.
    (…) A materialidade e os indícios autoria restaram bem demonstrados na representação da autoridade policial e relatórios de investigação, a ponto de fazer com que este Tribunal, em sede de julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconhecesse a existência dos crimes de tráfico internacional de drogas e de lavagem de ativos e indícios suficientes de autoria, concedendo as medidas de busca e apreensão e sequestro que foram executadas por ocasião da recente deflagração da referida operação. A par disso, a longa investigação desenvolvida reuniu elementos consistentes de materialidade e autoria de crimes de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, o paciente SLANE CHAGAS ocuparia na suposta organização criminosa uma posição em grau hierárquico abaixo do investigado ALEXANDRE possuindo também relevante papel no esquema delitivo de lavagem de dinheiro com o uso da Loja Classe A Motors — Campo Grande. SLANE CHAGAS, ora paciente, seria o encarregado do controle cadastral dos veículos do grupo criminoso e organizaria as informações financeiras, tendo aberto uma loja chamada JV — Motors, após o fechamento da Loja Classe A Motors — Campo Grande que teria se transforma do na ‘JG CONSTRUTORA’ e que também estaria imbricada com atos de movimentação e de ocultação de patrimônio pertencente, em tese, ao clã dos ‘MORINIGO’ (por meio da negociação de veículos que seriam do clã como, exemplificativamente, na situação relacionada com a doação de carro que estaria exposto em sua empresa à ELEANA LEMES). Segundo relata a Autoridade Policial, SLANE CHAGAS também teria atuando como gestor de assuntos diversos relacionado a veículos dos ‘MORINIGO’, como, por exemplo, na cotação de seguro do automotor de EMIDIO MORINIGO e na aquisição do BMW X2 para ELIZANGELA MARIA MAGALHÃES BEZERRA (esposa de JEFFERSON MORINIGO).
    - A quebra de seus sigilos bancário SLANE CHAGAS e fiscal teria possibilitado a constatação de grande evolução patrimonial nos últimos anos de maneira incompatível com os rendimentos declarados ao Fisco, sem se descurar da aparente existência de notas fiscais relacionadas com a aquisição de diversos bens — principalmente veículos que também não teriam sido informados à Receita Federal.
    - O requisito da garantia da ordem pública, como critério a ser aferido para a decretação da custódia cautelar, é de ser visto não apenas como medida para evitar que o acusado continue a praticar delitos, mas também como uma resposta à sociedade, em face do crime em tese praticado.
    -Os delitos objeto de apuração são graves, eis que causam grande repercussão social. A permanência do paciente em liberdade seria autêntico escárnio e descrédito da justiça, na medida em que a sociedade espera sempre a atuação serena, porém firme, da Justiça e das demais instâncias de persecução penal.
    - A ordem pública é ofendida pela nefasta atuação da organização criminosa, continuadamente. lnobstante a ocorrência de apreensões e prisões, não teria havido interrupção da atividade delinquencial.
    - Somente com o aprofundamento das investigações é que se revelaram o modo de execução dos crimes, seus possíveis membros como também a continuidade das ações delitivas, possibilitando as prisões preventivas decretadas nos autos subjacentes.
    (...) Nítida a gravidade em concreto das condutas e a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, por meio da cessação das atividades do grupo criminoso. Há necessidade da segregação, também, por conta do risco comprometedor da aplicação da lei penal, devendo ser considerada também a estrutura da organização, em tese criminosa, e seus arraigados laços com o Paraguai, o que pode ser facilitador de fuga àquele país.
    - A manutenção da segregação cautelar do paciente visa interromper a cadeia de ações da organização criminosa e cessar a prática delitiva, de modo a preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
    - Ainda consoante exposição contida na representação da autoridade policial e relatórios de investigação constantes da presente impetração, o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração desta operação policial. Novos crimes teriam sido perpetrados e ações permanentes de lavagem de ativos (sobretudo na forma de ocultação de propriedade e de localização de bens adquiridos com proveitos do tráfico internacional de drogas) persistiriam. A riqueza ilícita além de sustentar padrão de vida elevado dos criminosos estaria em constante processo de reciclagem.
    - Constou que o paciente continuaria demonstrando, ao longo da investigação, grande proximidade com o grupo ao intermediar vendas e transferência de veículos ligados ao esquema coordenado por Jefferson Morinigo, além de outras ações que visariam efetivar a lavagem de capitais obtidos, por meio do tráfico de droga. Em uma discussão com sua esposa THAIS, teria restado demonstrado que os próprios familiares de SLANE CHAGAS saberiam que ele se encontrava envolvido atualmente com o clã dos MORINIGO e com as ilicitudes praticadas por eles.
    -Verificou-se ainda, pelas investigações, que SLANE CHAGAS, ora paciente, teria adquirido recentemente 5 (cinco) veículos emplacados no estado do Amazonas. No dia 13.02.2020, às 14h22min, SLANE CHAGAS teria orientado ANDERSON GARCIA MORINIGO no preenchimento de um documento sobre a venda de um veículo. No dia 14.02.2020, às 12h04min, o paciente teria conversado com FRED, despachante, sobre a documentação e o emplacamento de dois veículos, sendo um deles uma RAM, a qual SLANE CHAGAS, ora paciente, teria dito ser do irmão dele, ou seja, irmão do JEFFERSON MORINIGO. Em consulta aos sistemas disponíveis teria sido verificado que no dia 14.02.2020, mesmo dia da ligação citada acima, teria sido expedido documento do veículo I/RAM LARAMIE, placa GEM4C00, em nome de ANDERSON GARCIA MORINIGO. Neste mesmo dia, 14.02.2020, alguns minutos após a ligação acima citada, às 12h18min, SLANE CHAGAS teria ligado para uma pessoa de nome YURI e perguntado se YURI e GUGU (GUSTAVO) estariam no GALPÃO, pois o menino (JEFFERSON) esta ria indo para lá. Importante destacar que após o fim da conversa com YURI, in off SLANE CHAGAS teria falado ‘ELES TÃO LÁ, TÁ’. Ainda no mesmo dia 14.02.2020, às 13h37min, o ora paciente, teria conversado com HNI sobre o seguro de um veículo zero quilômetros a ser feito. Conforme teria sido dito na ligação, o veículo ficaria no nome de uma mulher sem CNH e seria dirigido pelo genro e pelo marido. Em consulta aos sistemas disponíveis teria sido constatado que o citado veículo, uma I/LR R.R SPT 3.0 TD HSE, QAU4I27, teria sido registrado, no dia 14.02.2020, como sendo de propriedade de ESTER MARIA MAGALHÃES BEZERRA, sogra de JEFFERSON, ou seja, o veículo pertenceria na realidade à JEFFERSON.
    Tendo em vista que o referido veículo, assim como o veículo de ANDERSON teriam sido registrados no dia 14.02.2020, concluiu-se que estes seriam os veículos tratados na ligação interceptada entre SLANE CHAGAS e FRED, o despachante, lembrando que JEFFERSON, como teria sido afirmado acima, estaria junto com o paciente no momento da conversa.
    (…) - Não há notícias de que o paciente seja idoso, único responsável por criança até doze anos 1D143611986 ( o filho – contando do paciente, atualmente referido na com presente 17 anos) impetração, e o seu genitor nasceu não aos é portador 25.11.2002 de - deficiência; e, ainda que fosse, deveria haver prova da imprescindibilidade dos cuidados especiais sob a supervisão do paciente, o que não o ocorreu.
    - Não foram acostados aos autos quaisquer documentos e/ou laudos médicos que informassem eventual moléstia grave por parte do paciente. A defesa também não fez prova de que o mencionado estabelecimento prisional está com ocupação superior à capacidade máxima, tampouco demonstrara a inexistência de assistência médica no ergástulo ou, então, comprovada disseminação do denominado COVID-19. (...)’
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar. Pondera, neste sentido, que a prisão cautelar foi decretada pela gravidade em abstrato da conduta supostamente praticada.
    Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e endereço certo, sendo assim não resta evidenciada a periculosidade social do agente capaz de colocar em risco a ordem pública pela reiteração delitiva.
    Aduz ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar imposta, sendo que os fatos são antigos, e tentam demonstrar uma suposta continuidade delitiva com informações e documentos já repisados.
    Pondera, ainda, que em hipótese de eventual condenação, fará jus a regime menos gravoso que o fechado, em ofensa ao princípio da razoabilidade e homogeneidade.
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente com base em dados concretos, não se havendo cogitar de “ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional”, nem de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que o “Paciente foi preso preventivamente, em razão da Operação Status, no dia 11/09/2020. Os delitos em apuração no caderno investigatório, são referentes a Organização Criminosa voltada ao Tráfico de Drogas e Lavagem de Capitais.
    A referida operação se deu após aproximadamente 02 (dois) anos de investigação sobre os acusados, onde até o presente momento não é possível definir as reais atividades da suposta organização criminosa a qual o Paciente está sendo vinculado.
    O Paciente SLANE CHAGAS é apontado como responsável por suposta lavagem de capitais através da revenda de veículos sua empresa JV MOTORS.
    É nítido que no caso em apreço, tanto o Ministério Público Federal, quanto o Delegado da Polícia Federal, sempre apresentaram a mesma argumentação, porém de maneira diversa, a fim de ‘forçar’ o Poder Judiciário a manter a prisão dos acusados sob a alegação de garantia da ordem pública.
    (…) levando-se em consideração a situação fática e a ausência de fato concreto a fundamentar a prisão cautelar, temos que o Paciente ainda preenche os requisitos processuais para que possa responder ao processo em liberdade, ainda que com a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, elencadas no art. 319, do CPP, ou até mesmo com monitoramento eletrônico, visto ser primário, possuir bons antecedentes, ter emprego lícito e endereço certo”.
    Assevera que o paciente “NÃO É UM CRIMINOSO, sendo que há provas suficientes nos autos que corroboram com as alegações de que é uma pessoa humilde, de bons antecedentes, primário, isto é, sem qualquer condenação criminal anterior, detentor de ocupação lícita e endereço certo.
    (…) o que temos visto, no presente caderno investigatório, são fatos antigos, pretéritos, sem qualquer contemporaneidade, os quais tanto o delegado de polícia federal, como o Ministério Público, buscam sempre reativar com novas peças, informações e documentos repisados com nova roupagem a fim de tentar demonstrar uma suposta continuidade delitiva, o que não é verdade”.
    Ressalta que, “diante do grave cenário de saúde pública, que atualmente passamos, temos que o Paciente, é bariátrico e portanto integrante de grupo de risco, em razão da imunodeficiência causada pela séria cirurgia que realizou, e desta forma pertencente ao Grupo de Risco para COVID-19, conforme Recomendação 62/20 do CNJ, o Juízo a quo de modo genérico e desumano negou tal benesse”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Que seja apreciada a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva do Paciente SLANE CHAGAS, atualmente cumprindo prisão preventiva no Presídio de Trânsito (PTRAN) da Comarca de Campo Grande – MS, o colocando imediatamente em liberdade. E sendo DEFERIDA, que seja expedido o competente Alvará de Soltura, por ser medida de justiça;
    (...) Caso não seja o entendimento da C. Turma Julgadora, que haja a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, elencadas no art. 319, do CPP, para que possa aguardar e responder ao processo em liberdade, ou até mesmo com monitoramento eletrônico, considerando sua primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e endereço certo;
    (...) A aplicação alternativa e subsidiária de prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico, tendo em vista o momento atual de crise que assola o país e o mundo em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), caso for o entendimento dos Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, respeitar as Recomendações n.º 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, ainda que com a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão elencadas no dispositivo retromencionado, sendo esta a medida mais adequada para tal momento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 636.803. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:
    ‘Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em favor de SLANE CHAGAS, no qual o requerente alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, além de possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (ID 39305356). Pugna, alternativamente, pela concessão de prisão domiciliar, uma vez que seria o responsável exclusivo pelos cuidados de seu pai e diante da situação da pandemia do COVID-19.
    Instado, o Ministério Público Federal manifestou-se contrário ao pedido (ID 39402482), destacando que persistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão do acusado, apontando os indícios de autoria e materialidade que basearam a decisão anterior deste juízo.
    É o relatório. Decido.
    De início, destaco que, assim como ressaltou o , o artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe Parquet que: ‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.’ Desse modo, entendo que, no caso, não se vislumbra a princípio qualquer modificação na situação anterior que decretou a prisão preventiva do acusado. Vale asseverar que, ante a perspectiva adotada pela decisão proferida no ID 36214888 (autos nº 5005120-92.2019.4.03.6000), demonstrou-se o preenchimento de todos os requisitos do art. 312, do CPP, havendo indícios suficientes da autoria e materialidade, assim como do . periculum libertatis Segundo os relatórios de inteligência produzidos e a representação final da Autoridade Policial, as investigações apontaram, e foi reconhecido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que EMIDIO MORINIGO, JEFFERSON MORINIGO e KLEBER MORINIGO, ao menos em tese, são os líderes de uma organização criminosa altamente estruturada e que, além de estar envolvida na prática de delitos de tráfico internacional de drogas - vide as apreensões ocorridas durante o período de interceptação telefônica e as condenações pretéritas dos investigados - também ocultava bens e valores por meio de interpostas pessoas. O investigado SLANE seria uma dessas pessoas.
    De acordo com as investigações, SLANE intermediava a venda e a transferência de veículos que seriam ligados ao esquema coordenado por JEFFERSON MORINIGO, além de executar outras ações que visavam efetivar a lavagem de capital obtido por meio do tráfico de droga. O requerente SLANE também fora gerente da JKGM Veículos, também conhecida como CLASSE A MOTORS em Campo Grande/MS, a qual pertencia aos MORINIGO. Após o encerramento das atividades desta empresa, foi constituída a empresa JV MOTORS em nome de SLANE CHAGAS, a qual, supostamente, também pertenceria aos MORINIGO e seria um prolongamento da loja CLASSE A.
    Indo além, as investigações apontaram para uma evolução patrimonial nos últimos anos de forma incompatível com os rendimentos declarados à Receita Federal pelo requerente SLANE, razão pela qual este é apontado como um dos principais envolvidos nos atos de lavagem de dinheiro perpetrados, em tese, pelos MORINIGO e demais investigados.
    Desse modo, segundo a decisão que decretou as prisões, a manutenção da segregação cautelar do preso SLANE CHAGAS visa interromper a cadeia de ações da organização criminosa e cessar a prática delitiva, de modo a preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
    Nesse sentido, dentro da perspectiva adotada pela decisão de ID 36214888, entendo que ainda subsistem as razões que ensejaram a decretação da prisão de SLANE CHAGAS. Importante ressaltar que, em princípio, o juiz de primeiro grau não é instância revisora de outro juiz de primeiro grau.
    No tocante à pandemia mundial pelo novo coronavírus, observo que a Recomendação nº 62/2020 trata-se meramente de uma recomendação, com vistas a evitar maior propagação do coronavírus e salvaguardar a saúde dos custodiados, não gozando assim de caráter vinculante e nem mesmo sendo causa de revogação de todas as custódias preventivas no país. Ademais, o sistema penitenciário nacional tem empreendido esforços e adotado medidas para conter o avanço da doença nos estabelecimentos prisionais.
    Sem prejuízo, verifico que as alegações de que o genitor do requerente possui doenças graves e que depende exclusivamente do preso para seus cuidados não foram comprovadas. O documento do ID 39305376 relata fato ocorrido em 02/01/2017, além de não evidenciar qualquer situação de especial gravidade ou que demande cuidados constantes.
    Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do preso SLANE CHAGAS’ (fls. 179-180, grifei).
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão do paciente ter sido apontado como integrante de organização criminosa identificada pela prática de tráfico transnacional de drogas e lavagem de capitais. Tendo o d. juízo processante consignado que ‘SLANE intermediava a venda e a transferência de veículos que seriam ligados ao esquema coordenado por JEFFERSON MORINIGO, além de executar outras ações que visavam efetivar a lavagem de capital obtido por meio do tráfico de droga’ [...] ‘as investigações apontaram para uma evolução patrimonial nos últimos anos de forma incompatível com os rendimentos declarados à Receita Federal pelo requerente SLANE, razão pela qual este é apontado como um dos principais envolvidos nos atos de lavagem de dinheiro perpetrados, em tese, pelos MORINIGO e demais investigados, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da paciente e a necessidade da imposição da medida extrema.
    E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. (…)
    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colhe-se o seguinte exceto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis:
    ‘A análise dos elementos investigativos contidos no ‘Relatório de Informação Operação Status (Julho de 2019 a Maio de 2020)’ (ID 132371699 – págs. 12/213) teria conseguido demonstrar, até os dias presentes, a reiterada e a constante prática (em tese) de lavagem de dinheiro por indicadas pessoas, havendo a necessidade de mencionar que o clã MORINIGO (composto por JEFFERSON, KLEBER e EMIDIO) estaria presentemente sendo beneficiado por atos de ocultação patrimonial que continuariam (em tese) sendo executados pelas pessoas de ALEXANDRE LIMA VILHANUEVA, de SLANE CHAGAS, de ROBSON LOURIVAL AJALA e de TAIRONE CONDE COSTA’ (fl. 41, grifei). [...]
    ‘Ainda consoante exposição contida na representação da autoridade policial e relatórios de investigação constantes da presente impetração, o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração desta operação policial. Novos crimes teriam sido perpetrados e ações permanentes de lavagem de ativos (sobretudo na forma de ocultação de propriedade e de localização de bens adquiridos com proveitos do tráfico internacional de drogas) persistiriam. A riqueza ilícita além de sustentar padrão de vida elevado dos criminosos estaria em constante processo de reciclagem.
    No caso, constou que o paciente continuaria demonstrando, ao longo da investigação, grande proximidade com o grupo ao intermediar vendas e transferência de veículos ligados ao esquema coordenado por Jefferson Morinigo, além de outras ações que visariam efetivar a lavagem de capitais obtidos, por meio do tráfico de droga.
    Em uma discussão com sua esposa THAIS, teria restado demonstrado que os próprios familiares de SLANE CHAGAS saberiam que ele se encontrava envolvido atualmente com o clã dos MORINIGO e com as ilicitudes praticadas por eles.
    Verificou-se ainda, pelas investigações, que SLANE CHAGAS, ora paciente, teria adquirido recentemente 5 (cinco) veículos emplacados no estado do Amazonas. No dia 13.02.2020, às 14h22min, SLANE CHAGAS teria orientado ANDERSON GARCIA MORINIGO no preenchimento de um documento sobre a venda de um veículo’ (...).
    Dessarte, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade da medida, já que o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração da operação policial. Novos crimes teriam sido perpetrados e ações permanentes de lavagem de ativos persistiriam.
    (…) De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão.
    Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita.
    Ademais, a avaliação da existência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida.
    Por fim, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.
    Nesse sentido, ‘não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)’ (RHC n. 71.563/MG,